Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. MATRÍCULA BLOQUEADA POR DECISÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Decreta-se o bloqueio de matrícula de determinado imóvel nos casos em que são discutidos vícios de transmissão, tendo como objetivo do ato o impedimento de registro de atos que possam resultar na transferência da propriedade, restando protegidos os direitos de terceiros de boa-fé.
2 – No entanto, afigura-se possível a averbação de penhora às margens da matrícula bloqueada, mediante autorização judicial, a fim de que o Exequente receba seu crédito em caso de eventual levantamento do bloqueio da matrícula, de acordo com o artigo 214, § 4o, da Lei no 6.015/73.
Agravo de Instrumento provido.